Tribunal: STF
Processo: AI 317097
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da certidão de intimação do acórdão recorrido e da procuração
outorgada pelo agravado a seu advogado ou de certidão de sua
inexistência nos autos originais: C.Pr.Civil, art. 544, 1º, e
jurisprudência da Corte.